Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico no provimento jurisdicional favorável a uma das partes. O parágrafo único do art. 119 do CPC, ao dispor que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição”, autoriza o cabimento da assistência na fase de cumprimento de sentença.

2. Na hipótese vertente, a agravante narrou ter sido casada com o executado e o fim do vínculo matrimonial ser objeto do processo de divórcio em trâmite. Relatou, porém, estar pendente a respectiva partilha, na qual o autor/executado pleiteia a divisão igualitária da dívida executada na origem.

3. A par de tal quadro, os argumentos da agravante não são suficientes para comprovar seu interesse jurídico, demonstrando apenas sua preocupação com uma possível diminuição do seu patrimônio, ou seja, seu interesse é de cunho meramente econômico. Desse modo, não se admite seu ingresso na lide na condição de assistente do executado.

4. Recurso conhecido e desprovido.